Tribunal: TJPA
Processo: 0830725-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830725-73.2022.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO REGISTRAL E NOTARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. REABERTURA DE MATRÍCULA CANCELADA. ESCRITURA PÚBLICA AUTENTICADA E CADEIA DOMINIAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de suscitação de dúvida registral promovida pelo Oficial Titular do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Belém, julgou improcedente a dúvida e deferiu a reabertura da matrícula nº 17935KQ, relativa a imóvel situado na Av. Tavares Bastos, nº 161. O juízo de origem reconheceu a validade da escritura pública de compra e venda apresentada pela empresa NEO Construções e Incorporações Ltda., acompanhada de documentos comprobatórios da posse e titularidade, determinando o prosseguimento do registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reabertura de matrícula imobiliária anteriormente cancelada, com base em escritura pública de compra e venda cuja autenticidade foi questionada pelo Ministério Público, à luz dos princípios da legalidade registral e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A escritura pública de compra e venda, lavrada em 2007, é apresentada em via original, devidamente selada e assinada, acompanhada de documentos acessórios que comprovam a regularidade da transação, como recolhimento de ITBI, certidões cadastrais e registros municipais, o que evidencia a existência de cadeia dominial legítima.

4.

A escritura pública goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo título hábil ao registro imobiliário nos termos do art. 221, I, da Lei nº 6.015/73, não se exigindo, para sua eficácia, a ratificação nos livros do cartório de notas, salvo prova de falsidade ou nulidade.

5.

A não localização do ato notarial em acervo cartorário antigo não invalida, por si só, a autenticidade do título, especialmente quando apresentado em original. A responsabilidade pela guarda dos livros é da serventia, não podendo eventual extravio prejudicar o adquirente de boa-fé.

6.

Aplica-se ao caso o Provimento Conjunto nº 08/2013-CJRMB/CJCI do TJPA, que autoriza o suprimento de documentos extraviados desde que haja elementos seguros e idôneos que comprovem a legitimidade do direito invocado.

7.

O juízo de origem, ao acolher os embargos declaratórios e reavaliar a prova documental, reconheceu a suficiência do acervo probatório para autorizar a reabertura da matrícula, decisão que deve ser mantida por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os princípios que regem o registro público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A escritura pública de compra e venda apresentada em via original e acompanhada de documentos comprobatórios é título hábil para reabertura de matrícula cancelada, mesmo diante da ausência de localização do ato em livros notariais antigos, desde que não haja indício de falsidade.

2.

A responsabilidade pela guarda dos registros notariais é da serventia competente, não podendo eventual extravio impedir o registro de título legítimo apresentado por adquirente de boa-fé.

3.

Aplica-se o Provimento Conjunto nº 08/2013-CJRMB/CJCI do TJPA para suprir a ausência de registro notarial, desde que comprovada a autenticidade e a regularidade da documentação apresentada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 221, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830725-73.2022.8.14.0301

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE:
FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA
APELADO:
NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP
RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de suscitação de dúvida registral promovida pelo Oficial Titular do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Belém, julgou improcedente a dúvida e deferiu a reabertura da matrícula nº 17935KQ do imóvel situado na Av. Tavares Bastos, nº 161.

Transcrevo a decisão:

“Vistos, etc.

A parte exequente opôs embargos de declaração (Id. 65454215) em face da sentença de Id. 63921128, argumentando que esta desconsiderou os argumentos e documentos comprobatórios acostados pela Embargante em sua manifestação de Id. 60858018, os quais comprovariam que o relato trazido na exordial do presente feito presente Suscitação de Dúvidas não são verdadeiros.

Ao final requer que sejam providos os embargos, reformando a sentença a fim de que sejam deferidos os pedidos formulados em sede do Id. 60858018, em especial para modificar a decisão embargada e determinada a reabertura da matrícula duplicada nos moldes da legislação atual, para que seja possível realizar o registro necessário e regularizar a propriedade do imóvel objeto da suscitação.

É o relatório. Decido.

Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para conhecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o juiz se pronunciar ou para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022, I, II, e III, do CPC/2015.

No caso dos autos, a sentença vergastada julgou procedente a dúvida, determinando o cancelamento da Prenotação e indeferido o pedido de abertura de nova matrícula (Id. 63921128).

Analisando os presentes autos, tem-se que assiste razão à parte embargante, uma vez que, como bem observado, o requerimento de suscitação de dúvidas somente foi realizado após a negativa da Serventia em proceder a abertura de nova matrícula posteriormente a identificação de duplicidade de matrículas.

Há que se destacar que, em que pese a documentação apresentada pelo Suscitante, consta nos autos vasta documentação comprobatória das alegações contidas nos presentes Embargos de Declaração, até mesmo o documento original da escritura pública essencial ao presente deslinde.

Insta frisar ainda, que restou demonstrada toda a regularidade do imóvel mediante Título Original de Escritura de Compra e venda (Id. 6086045); Documentação comprobatória da propriedade ITPU da área desde 2013 (Id. 60860460); Certidões emitidas posteriormente a identificação das Duplicidades de matrícula (Id. 60860474); Certidão de Cadastro do imóvel junto à Sefin Belém, com a inclusão dos dados de localização e metragem do terreno, e inclusive, a citação da Matrícula 17935KQ.

Salienta-se também que consta nos autos a Guia de IPTU 2013 em nome da parte interessada (Id. 60860460), bem como a certidão de Cadastro imobiliário junto à Prefeitura e o resumo de cálculo para pagamento do ITBI, mo qual é citada a Matrícula 17935KQ a referente ao imóvel (Id. 60860446).

Logo, verifica-se que assiste razão ao Embargante, devendo ser providos os presentes embargos, a fim de que se proceda à reabertura da matrícula duplicada.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, concedendo-lhe provimento, nos termos do art. 1022 do CPC, para ratificar a sentença de Id. 63921128, a fim de que proceda à reabertura da matrícula duplicada, nos moldes da legislação atual, para que seja possível realizar o registro necessário, bem como para regularizar a propriedade do imóvel objeto da suscitação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O Ministério Público apelante sustenta, em síntese, a ausência de segurança jurídica, pois, segundo suas alegações, a escritura pública apresentada não estaria ratificada nos livros do Cartório de Notas competente, o que implicaria violação ao princípio da legalidade registral. Requereu, ao final, o cancelamento da prenotação e o indeferimento da abertura de nova matrícula.

Em contrarrazões, a apelada, NEO Construções e Incorporações Ltda, sustenta que apresentou a escritura pública original, bem como outros documentos comprobatórios, como certidões da matrícula anterior, comprovante de ITBI e cadastro imobiliário junto à prefeitura desde 2012, argumentando que o juízo singular teria desconsiderado tais documentos ao acolher inicialmente a dúvida.

Do mesmo modo, a Douta Procuradoria do Ministério Público, em parecer nesta 2ª instância, opinou pelo provimento do recurso, reiterando os fundamentos da ausência de lastro documental idôneo e o risco à segurança jurídica.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES
DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0830725-73.2022.8.14.0301

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE:
FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA
APELADO:
NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP
RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

VOTO

Inicialmente, reconheço a admissibilidade do recurso, porquanto presentes os pressupostos de regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e tempestividade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reabertura da matrícula cancelada nº 17935KQ, diante da apresentação de escritura pública de compra e venda, cuja validade foi impugnada pelo suscitante sob o argumento de inexistência de registro notarial do título nos livros da serventia competente.

No entanto, os autos demonstram que, após a inicial manifestação do Oficial, a apelada juntou aos autos não apenas cópia autenticada, mas a própria escritura pública original, selada e assinada, além de diversos documentos correlatos: certidão da matrícula, comprovação de recolhimento de ITBI, cadastro municipal e outros elementos que atestam a cadeia dominial do imóvel.

Além disso, consta que a escritura em questão fora lavrada em 2007 e que o imóvel permaneceu com a matrícula ativa e regular por mais de 15 anos, sem qualquer provocação anterior da serventia quanto à sua validade.

A escritura pública é dotada de fé pública e presunção de veracidade, sendo título hábil para o registro imobiliário conforme o art. 221, I, da Lei nº 6.015/73, sendo apta a instruir o registro imobiliário, salvo se demonstrada sua falsidade ou invalidade do título.

A não localização do ato notarial em livro antigo, por si só, não invalida escritura autenticada apresentada em original. Assim, eventual extravio ou desorganização cartorária não pode onerar o cidadão de boa-fé, sendo aplicável, no âmbito do TJPA, o Provimento Conjunto nº 08/2013-CJRMB/CJCI, que permite suprimentos documentais em tais hipóteses.

Acertadamente, a sentença de primeiro grau, após pedido de reconsideração e embargos declaratórios, acolheu o pleito da apelada, reconhecendo o direito à reabertura da matrícula e determinando o registro do imóvel, com base no conjunto probatório robusto, em especial, o título original da transação imobiliária.

É imprescindível destacar que o sistema registral brasileiro, embora dotado de delegação constitucional para operar sob regime privado, integra o serviço público estatal, razão pela qual está sujeito à observância dos princípios da
legalidade
,
eficiência
,
segurança jurídica
,
boa-fé objetiva
e, sobretudo, da
confiança legítima do usuário
, nos moldes do que dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal, combinado com o art. 8º do Código de Processo Civil.

Assim, o cidadão que, munido de título formalmente válido, como no presente caso, uma escritura pública original, lavrada por tabelião com fé pública e acompanhada de elementos probatórios da posse, recolhimento de tributos e cadastro imobiliário, busca regularizar sua situação perante o Registro de Imóveis não pode ser penalizado por falhas internas, extravios ou desordem administrativa da própria serventia.

Diante de tais fundamentos, não há motivo para reforma da sentença apelada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento à apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a dúvida e deferiu a reabertura da matrícula 17935KQ, com o consequente registro da escritura pública em nome da adquirente.

É como voto.

Belém

RICARDO FERREIA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 12/06/2025